Tribunal: STF
Processo: AI 711315
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-26
Data de publicação: 2008-11-26

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peças obrigatórias à formação do
   instrumento (art. 544, § 1o, CPC). 4. Ônus de fiscalização do
   agravante. Precedentes. 5. Art. 93, IX, da Constituição. Ofensa
   não configurada. Acórdão devidamente fundamentado. 6. Agravo
   regimental que se nega provimento.